Tribunal: TJDFT
Processo: 0717234-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DESPACHO Intime-se a apelante Bradesco Seguros S/A para que se manifeste quanto ao descumprimento da liminar, noticiado pela autora (ID. 68311293). Em razão da natureza do objeto da obrigação (fornecimento de medicamentos), consigne-se o prazo de 72 (setenta e duas) horas. Cumpra-se. Publique-se. Brasília/DF, 05 de fevereiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12